Tribunal: TJDFT
Processo: 0700093-47.2019.8.07.0013
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700093-47.2019.8.07.0013 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO BARBOSA BATISTA, INFLUENZA PRODUCOES LTDA - ME APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Manifestem-se os apelantes Pedro Barbosa Batista e Influenza Produções LTDA – ME sobre o parecer do Ministério Público (ID 15504400) - conhecimento parcial dos recursos. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 30 de julho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora